Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018614-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que nos autos de Embargos à Execução no 1007448-06.2020.8.11.0040, opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
Em suas razões recursais os agravantes apontam que “fazem jus à concessão da gratuidade de Justiça, em virtude de não possuírem condição para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem ter os seus próprios sustentos prejudicados” (sic).
Dizem que “a demanda de origem, a Execução de Título Extrajudicial, não é a única ação que tramita em face dos Agravantes, e para o recolhimento das custas iniciais, quanto a de eventual preparo recursal, as custas vão somando valores exorbitantes” (sic).
Ressaltam os agravantes Darcy e Darci Júnior, que “são produtores rurais e têm como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultivam e, posteriormente, comercializam, e que se encontra em complicada situação financeira, uma vez que encontrou problemas com quebra de safras, fato que, inclusive, ensejou na autorização para a prorrogação de diversos contratos celebrados” (sic).
Destacam que “referido cenário de dificuldade gerou a necessidade da contratação de empréstimos, muitas vezes celebrados por contratos completamente abusivos, para conseguir fomentar a atividade e se manterem ativos no mercado; afinal, apenas com a continuidade das suas operações é que será gerado caixa para o adimplemento de suas obrigações pecuniárias” (sic).
Asseveram que “é sabido que há a necessidade do recolhimento de custas para o exercício do direito de defesa em uma demanda de Execução, ônus que, como é notório e de conhecimento geral, é extremamente gravoso para os Agravantes no momento. Portanto, exigir o pagamento VIOLA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PORQUE CONDICIONA O ACESSO À JUSTIÇA AO PAGAMENTO DE VALORES DE EXTREMA MONTA, FATO QUE É INVIÁVEL DE SER CUMPRIDO” (sic).
Registram, ainda, que “além do passivo que têm direcionado aos seus respectivos nomes, os Agravantes, em virtude de garantirem uma série de operações de terceiros, acabou por se tornar Executado em algumas demandas ajuizadas no passado recente, tanto na Comarca de São Paulo/SP, quanto na Comarca em que exercem suas atividades: a de Sorriso/MT” (sic).
Alegam que “a não concessão da assistência judiciária gratuita não irá prejudicar somente o exercício a ampla defesa e ao contraditório nesta demanda, mas sim em todas as outras que deverão apresentar suas respectivas medidas processuais adequadas para defenderem-se” (sic).
Discorrem que fatores naturais (chuvas em abundância ou ausência completa destas), interferem na cultura que desenvolve, e como tantas outras empresas do ramo rural, tiveram expressivos prejuízos. Tanto que já efetuaram requerimento de Recuperação Judicial das empresas que são sócios.
Inicialmente, pugnam pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para conceder-lhes a gratuidade da justiça.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
Por primeiro há de se destacar que o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (sublinhei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, até porque a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Pois bem. Diante dos documentos apresentados, não se constata que os agravantes são pessoas pobres na forma da lei, haja vista que tiveram financiamentos aprovados por instituição bancária. Transações que não seriam possíveis se realmente se tratassem de pessoas de parcos recursos financeiros.
De mais a mais, consoante documentos apresentados, especialmente pela Declaração para fins de Imposto Sobre a Renda - Pessoa Física, vislumbra-se que tratam de pessoas com diversas propriedades em seus nomes, bens móveis e imóveis, cujos valores formam vultosa quantia em pecúnia (Id’s. 105665998 e 105665998).
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, por si só, não significa que se tratam de pessoas hipossuficientes.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ademais, o juízo a quo possibilitou o pagamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais (Id. 105674951 - fls. 150/151).
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os recorrentes não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, os agravantes não fazem jus a usufruir da benesse assistencial, razão pela qual NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora